Tribunal: TJSP
Processo: 2243957-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO E A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE À CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO RESSARCIMENTO DE VALORES – CITAÇÃO POSTAL – RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO E A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE À CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO RESSARCIMENTO DE VALORES – CITAÇÃO POSTAL – RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DO REFERIDO ATO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO MENCIONADO ATO CITATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que reconheceu a irregularidade da citação postal da parte ré, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Irregularidade da citação postal da parte ré, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.